Tribunal: TJSP
Processo: 2153073-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento da gratuidade processual ante o descumprimento de decisão anterior que determinou à agravante a comprovação da miserabilidade jurídica – Admissibilidade – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Embora a agravante afirme que se dedica apenas às tarefas do lar, é advogada inscrita na OAB e tem

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento da gratuidade processual ante o descumprimento de decisão anterior que determinou à agravante a comprovação da miserabilidade jurídica – Admissibilidade – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Embora a agravante afirme que se dedica apenas às tarefas do lar, é advogada inscrita na OAB e tem recebido publicações de intimações de atos processuais, o que revela ser profissional ativa – Proprietária, ademais, de dois imóveis - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benesse indeferida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153073-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante SANDRA
REGINA BARBOSA BRAGA RODRIGUES, é agravado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto o terceiro julgador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44209
AGRV.No: 2153073-60.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
AGTE. : Sandra Regina Barbosa Braga Rodrigues
AGDA. : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - Sabesp
DECISÃO DA JUÍZA: Ana Carolina Miranda de Oliveira
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Indeferimento da
gratuidade processual ante o descumprimento de decisão
anterior que determinou à agravante a comprovação da
miserabilidade jurídica
Admissibilidade
Documentos
indicam que a agravante não se enquadra na condição de
miserabilidade jurídica Embora a agravante afirme que se
dedica apenas às tarefas do lar, é advogada inscrita na OAB e
tem recebido publicações de intimações de atos processuais, o
que revela ser profissional ativa Proprietária, ademais, de
dois imóveis - Benefício da gratuidade não é instrumento geral
e sim individual Benesse indeferida Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão
proferida em ação declaratória de inexigibilidade de
débito c. c. repetição de indébito e que indeferiu a
gratuidade processual à autora-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de
recursos financeiros para pagar as custas e as despesas
processuais.
Recurso processado no efeito suspensivo,
sendo dispensadas a intimação da agravada para responder
(ainda não citada) e a requisição de informações à juíza
da causa.
2.
Conquanto
o
benefício
da
justiça
gratuita possa, em tese, ser concedido à vista de simples
afirmação de pobreza do interessado, nada impede que a sua
concessão se subordine à comprovação do estado de necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
aceitação
da
alegação
unilateral
de
pobreza pode ser conjugada com outros elementos, diante da
constatação de dados objetivos que possam estar em
contradição
com
a
afirmada
miserabilidade
jurídica,
cabendo ao juiz negar o pedido à luz de dados evidentes,
elementos
informativos
concretos,
ou
esclarecimentos
insuficientes.
“O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão
da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica
alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre” (cf.
REsp. 604.425, rel. Min. Barros Monteiro).
E é assim especialmente no caso em que a
pretendida gratuidade processual foi indeferida porque a
agravante não cumpriu decisão anterior (com a qual ela se
conformou, pois não recorreu) que determinara a juntada
aos autos de documentos comprobatórios da alegada miserabilidade.
Não fosse o bastante, há fatos relevantes
que contrariam a pretensão ao benefício.
Embora a agravante afirme se dedicar às
tarefas do lar (cf. declaração de pobreza mais recente
juntada a fl. 23 dos autos de origem) e também alegue não
auferir renda suficiente que a obrigue a fazer a
declaração anual à Receita Federal (cf. fl. 24 dos autos
de origem), ela é advogada com inscrição ativa na OAB (cf.
consulta pública disponível no respectivo site), sendo
profissional atuante, pois várias intimações de atos
processuais foram publicadas em seu nome (cf. consulta
pública de publicações).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também é a recorrente proprietária de dois
imóveis, como afirmou em sua petição inicial a fl. 1-7 dos
autos de origem.
No
caso
concreto

reitere-se

foi
concedida oportunidade para a agravante trazer aos autos
documentos que comprovassem a hipossuficiência declarada a
fls. 9-11 (cf. fl. 20 dos autos de origem), mas ela, sem
recorrer daquela deliberação, apenas juntou novamente aos
autos a declaração unilateral de pobreza e enfatizou não
estar legalmente obrigada a apresentar declaração de renda
ao Fisco (cf. fl.24 dos autos de origem).
Ante
a
falta
de
indícios
mínimos
de
insuficiência de recursos para o custeio da demanda,
prevalece o indeferimento da gratuidade processual, porque
a benesse pretendida não é instrumento geral e sim
individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que
não seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra
a parte adversária, na legítima pretensão de se ver
ressarcida das despesas antecipadas e dos honorários do
seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra
pela
prestação
jurisdicional
porque
entende
necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento
ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45126
Agravo de Instrumento no 2153073-60.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Sandra Regina Barbosa Braga Rodrigues
Agravado:
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
BÁSICO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1261925C
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A8E21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2153073-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.